Tribunal: TJES
Processo: 0009972-69.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009972-69.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: AOC COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP

APELANTE: AMADEU INDOBRASIL MACIEL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
AOC COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP contra a r. sentença de fls. 105/107, integrada pela decisão de fls. 123/125 que,
nos autos da ação monitória ajuizada em face de
AMADEU INDOBRASIL MACEL,
julgou parcialmente os embargos monitórios, para o fim de constituir, de pleno direito, o título executivo judicial em favor do autor (CPC, art. 708, § 2º), determinando que sobre os valores originais dos títulos não apresentados à compensação incidam juros de mora a partir da data de citação, enquanto sobre aqueles apresentados incidirão a partir da data de compensação.

Nas razões recursais de fls. 127/148, sustenta a parte apelante, preliminarmente acerca da inépcia da inicial em razão desta ser ininteligível, pois o apelado não demonstra qual seria a relação jurídica havida entre as partes, bem como a falta de interesse de agir, na medida em que jamais fora constituída em mora.

No mérito, arguiu, que o débito cobrado deveria ter sido atualizado monetariamente a partir do ajuizamento e não da data de emissão dos títulos, conforme constou da r. sentença.

Assevera, ainda, que não é lícito presumir o intuito protelatório dos embargos opostos, certo e que a decisão deve ser fundamentada, devendo haver motivação específica a esse respeito, o que não se observa na decisão que negou provimento aos embargos de declaração e impôs a multa a Apelante, que apenas lançou aplicação da multa na parte dispositiva da decisão.

Nestes termos, requer a reforma da r. sentença, com o acolhimento das preliminares e, de conseguinte extinto o feito, com base no art. 485, I e VI do CPC e, caso assim não entenda, seja reformada a sentença para alterar o termo inicial para correção monetária sobre montante em debate e para excluir a multa pela oposição dos embargos de declaração.

Contrarrazões de fls. 154/158, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
AOC COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP
contra a r. sentença de fls. 105/107, integrada pela decisão de fls. 123/125 que, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
AMADEU INDOBRASIL MACEL,
julgou parcialmente os embargos monitórios, para o fim de constituir, de pleno direito, o título executivo judicial em favor do autor (CPC, art. 708, § 2º), determinando que sobre os valores originais dos títulos não apresentados à compensação incidam juros de mora a partir da data de citação, enquanto sobre aqueles apresentados incidirão a partir da data de compensação.

Nas razões recursais de fls. 127/148, sustenta a parte apelante, preliminarmente acerca da inépcia da inicial em razão desta ser ininteligível, pois o apelado não demonstra qual seria a relação jurídica havida entre as partes, bem como a falta de interesse de agir, na medida em que jamais fora constituída em mora.

No mérito, arguiu, que o débito cobrado deveria ter sido atualizado monetariamente a partir do ajuizamento e não da data de emissão dos títulos, conforme constou da r. sentença.

Assevera, ainda, que não é lícito presumir o intuito protelatório dos embargos opostos, certo e que a decisão deve ser fundamentada, devendo haver motivação específica a esse respeito, o que não se observa na decisão que negou provimento aos embargos de declaração e impôs a multa a Apelante, que apenas lançou aplicação da multa na parte dispositiva da decisão.

Nestes termos, requer a reforma da r. sentença, com o acolhimento das preliminares e, de conseguinte extinto o feito, com base no art. 485, I e VI do CPC e, caso assim não entenda, seja reformada a sentença para alterar o termo inicial para correção monetária sobre montante em debate e para excluir a multa pela oposição dos embargos de declaração.

Contrarrazões de fls. 154/158, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação das preliminares arguida - inépcia da inicial e ausência de falta de interesse de agir e, no mérito o termo inicial fixado para a correção monetária sobre montante do crédito e o arbitramento da multa pela oposição dos embargos de declaração.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, o requerente ajuizou ação monitória alegando, em resumo, que a requerida, ora apelante, emitiu cheques em favor de Marcio Maciel, referente a operações comerciais entre as partes, os quais ao serem apresentados no banco foram devolvidos pelo motivo 11 (cheque sem fundos 1ª apresentação) e outros perderam sua eficácia de título executivo por ter ultrapassado o prazo de 6 (seis) meses para sua apresentação.

Consta que tais cheques foram endossados por Marcio Maciel em favor do autor (Amadeu Indobrasil Maciel) que adquiriu os direitos creditórios. Esclarece o autor que tentou por todos os meios possíveis receber os valores, sem sucesso.

A parte requerente apresentou todos os 07 (sete) cheques emitidos pela parte requerida, conforme se verifica às fls. 14, 17, 19, 21, 23, 25 e 35.

A parte requerida apresentou embargos monitórios às fls. 62/73, pugnando pelo reconhecimento das preliminares arguidas e no mérito sustentou o reconhecimento de excesso e cobrança.

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença que, após afastar as preliminares arguidas pela parte ré, julgou
parcialmente
os embargos monitórios, para o fim de constituir, de pleno direito, o título executivo judicial em favor do autor (CPC, art. 708, § 2º), determinando que sobre os valores originais dos títulos não apresentados à compensação incidam juros de mora a partir da data de citação, enquanto sobre aqueles apresentados incidirão a partir da data de compensação.

Nesse ponto, transcrevo trecho da fundamentação da sentença, para melhor compreensão:

Preliminar - inépcia da petição inicial por falta de causa de pedir

No que diz respeito à necessidade de menção à relação mantida entre autor e a ré, o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento, firmado sob o rito dos Recursos Repetitivos, no sentido de que “
em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
”.
1

Por isso, diante da aplicação abstração, é despicienda qualquer menção ao negócio jurídico de fundamentou a emissão dos títulos.

Isto posto,
rejeito
a preliminar.

Preliminar – carência do direito de ação por falta de interesse de agir

Entendo que razão não assiste à ré acerca da suposta carência do direito de ação por falta de interesse de agir, uma vez que não se faz necessária a apresentação do título para fins de ajuizamento da ação monitória, nem mesmo a efetivação de protesto.

A falta de apresentação dos cheques e da lavratura de protesto implicam, como se verá adiante, nos termo inicial para incidência de juros moratórios, sem retirar, contudo, o direito material que detém o autor para o exercício da cobrança.

O ato, no meu pensar, é suprido pela citação da ré nos autos da ação monitória, o que lhe constitui em mora e torna resistida a pretensão do autor (CPC, art. 240, e CC, art. 397, parágrafo único).

Isto posto,
rejeito
a preliminar.

Mérito

Ultrapassadas as questões preliminares, no mérito remanesce o debate acerca dos termos iniciais para incidência de correção monetária e juros de mora.

Dúvidas não há acerca do termo inicial para aplicação da correção monetária, na medida em que esta incide desde quando emitido o título, como forma de recomposição do poder aquisitivo do valor nele estampado.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985.1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação".

2. No caso concreto,
recurso especial não provido. (REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016).

Por isso, a recomposição do poder de compra da moeda deve retroagir à data de emissão de cada um dos títulos.

Celeuma maior se instaura na incidência de juros moratórios, uma vez que, conforme consta da narrativa inicial, apenas os cheques acostados às fls. 25 e 35 foram apresentados à compensação.

Quanto a estes, parece não haver dúvida de que os juros moratórios devem fluir da data da apresentação, ao passo que, em relação aos não apresentados, entendo que a mora apenas pode ser entendida com a perfectibilização da relação processual, formalizada pelo ato citatório, constituindo o devedor em mora acerca das obrigações estampadas nos demais títulos, conforme preconizam os já citados arts. 240 do CPC e 397, parágrafo único, do CC.

Nesse sentido:

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO DA CÁRTULA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTE DO STJ. CHEQUES NÃO APRESENTADOS AO BANCO SACADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.O termo inicial dos juros de mora, no caso de cobrança de cheque, é o da primeira apresentação do título à instituição bancária. Precedente do STJ: "(...) A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art.543-C do CPC/1973), é a seguinte: 'Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação' (...)" (2ª Seção, REsp. nº 1.556.834/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 10/8/2016).Em relação aos cheques não apresentados à instituição financeira sacada, apenas com a citação válida restou caracterizada a mora, de forma que, na hipótese, correta a determinação de incidência dos juros a partir da citação.(TJDFT. Apelação Cível. Acórdão n.1108729, 20140111793212APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2018, Publicado no DJE: 13/07/2018. Pág.: 222/223)

Destarte, é neste único ponto no qual merecem amparo os embargos monitórios.

Ante o exposto, após afastar as preliminares arguidas,
provejo parcialmente
os embargos monitórios, para o fim de constituir, de pleno direito, o título executivo judicial em favor do autor (CPC, art. 708, § 2º), determinando que sobre os valores originais dos títulos não apresentados à compensação incidam juros de mora a partir da data de citação, enquanto sobre aqueles apresentados incidirão a partir da data de compensação.(sic).

Pois bem, considerando os argumentos do d. Magistrado de origem, não vejo razão para reformar a sentença objurgada. Explico.

Inicialmente, entendo prudente tecer algumas considerações acerca das prelimiares arguidas, antes de adentrar no mérito propriamente dito.

I) Preliminar de inépcia da inicial:

O apelante alega a necessidade de reconhecimento da inépcia da inicial, tendo como fundamento o fato do apelado não ter demonstrado em sua exordial a relação jurídica havida entre as partes.

Pois bem.
Nos termos das Súmulas 299 e 531 do Superior Tribunal de Justiça é admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito, sendo dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

No caso em apreço, é incontroverso o fato de que o requerido/apelado emitiu os cheques objeto desta ação, cujas cópias foram devidamente colacionadas nos autos, não tendo ele questionado a emissão nem a assinatura nele constante.

A respeito do presente tema, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente,
é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.094.571/SP, relator Ministro Luis Feli
pe Salomão, Segunda Seção, julgado em 4/2/2013, DJe de 14/2/2013.).

Logo, rejeito a preliminar arguida.

II) Preliminar de ausência de interesse processual

Da mesma forma, não vislumbro como acolher a preliminar de ausência de interesse processual, pois como muito bem destacou o Juízo
a quo
, na r. sentença, “não se faz necessária a apresentação do título para fins de ajuizamento da ação monitória, nem mesmo a efetivação de protesto”.

Tal questionamento, no tocante a apresentação dos cheques e a lavratura do protesto, não guarda relação com o interesse de agir, mas tão somente com a fixação do termo inicial para a incidência dos juros moratórios.

Assim, adiantando, inclusive o mérito do presente recurso, no tocante aos cheques não apresentados ao banco sacado para compensação, os juros de mora devem incidir desde a citação, conforme orientação jurisprudencial:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cheques –
Desnecessidade da prévia apresentação dos cheques ao banco sacado para o ajuizamento da execução
- Súmula nº 600 do Supremo Tribunal Federal e precedentes desta Egrégia Corte de Justiça – Inicial da ação executiva instruída com o demonstrativo atualizado do débito –
Cheques não apresentados para compensação - Juros de mora que são devidos a partir da citação
– Precedentes – Verba honorária advocatícia, de outro lado, que ficou aquém do razoável – Fixação da verba honorária que deve se dar em consonância com o Tema nº 1.076 dos recursos repetitivos – Recurso provido, em parte, para esse fim. (TJSP; Apelação Cível 1009154-68.2022.8.26.0482; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2023; Data de Registro: 14/12/2023).

MONITÓRIA. Cheques. Inadimplemento incontroverso.
Correção monetária devida a partir da data de emissão estampada nas cártulas. Juros de mora devidos a partir da citação, porque os títulos não foram apresentados para compensação. Doutrina. STJ, REsp 1.556.834-SP
, representativo dos recursos repetitivos. Honorários advocatícios. Princípio da sucumbência. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível 1007564-15.2020.8.26.0292; Relator: Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 27/07/2023).

III) MÉRITO

No mérito, a irresignação do apelante reside em dois pontos, o primeira por entender que o débito cobrado deveria ter sido atualizado monetariamente a partir do ajuizamento e não da data de emissão dos títulos e, em segundo pleiteia a exclusão da multa fixada por ocasião da decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos.

A respeito da
incidência do juros de mora,
vale destacar que o STJ, no
REsp 1.556.834/SP, fixou o entendimento de que na ação monitória de cheque prescrito os juros de mora incidem desde a primeira apresentação do título para pagamento, senão vejamos:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação". 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016).

Portanto, resta claro que os juros de mora incidem a partir da primeira apresentação para pagamento.

In casu, verifica-se que somente dois cheques foram apresentados para pagamento junto à instituição financeira (cheques de fls. 25 e 35), assim, em relação a estes, os juros de mora incidem desde sua apresentação.

Todavia, em relação aos demais cheques que não há informação de registro à respeito da apresentação junto ao banco, deve-se considerar
a citação válida, data em que o devedor foi constituído em mora, como termo inicial para a incidência do juros moratório.

Nessa linha de raciocínio, trago à baila a orientação jurisprudencial a respeito do tema em voga:

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - JUROS - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA - CITAÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - MARCO RESIDUAL - CHEQUE NÃO APRESENTADO PARA COMPENSAÇÃO E NEM PROTESTAD
O. Residualmente, a constituição em mora se dá por ocasião da citação, posto que o cheque não foi apresentado para compensação e nem protestado, razão pela qual os juros moratórios incidem a partir da citação
. (TJMG. AC n. 1.0704.17.002027-2/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/11/2018, publicação da súmula em 20/11/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. DATA DE EMISSÃO DO CHEQUE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. SENTENÇA MANTIDA. I - A data de emissão do cheque é o termo inicial de incidência de atualização monetária. II - Em harmonia com o entendimento do Superior Tribuna de Justiça, incidem os
juros de mora desde a citação na ação monitória
. III - Nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil de 2015, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, será feita mediante apreciação equitativa do juiz, observando o disposto nos incisos do § 2º do mesmo artigo. IV - Recurso conhecido e não provido.(TJMG. AC n. 1.0699.15.000718-4/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/04/2017, publicação da súmula em 20/04/2017)"

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CHEQUE. COBRANÇA JUDICIAL. Correção monetária. Recomposição devida desde a data de emissão constante da cártula. Juros moratórios. Incidência a partir da primeira apresentação para pagamento (tema 942). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo Interno Cível 1017239-12.2020.8.26.0224; Relator (a): Heraldo de Oliveira (Pres. Seção de Direito Privado); Órgão Julgador: Câmara Especial de Presidentes; Foro de Guarulhos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2024; Data de Registro: 28/02/2024).

Diante de tais considerações, a r. sentença não merece reparos na medida em que
constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial em favor do autor e, de conseguinte, determinou a incidência dos juros de mora nos termos dos precedentes do STJ, ou seja, os valores originais dos títulos não apresentados à compensação tem como marco inicial para a data da citação, enquanto sobre aqueles apresentados no Banco a partir da data de compensação.

Na mesma linha de raciocínio do d. Magistrado Singular, a correção monetária, em ambos os casos, deverá incidir a partir da data de emissão dos títulos. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI - DESNECESSIDADE - FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DA PROVA - PARTE RÉ/EMBARGANTE - ART. 373, II, CPC - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Na cobrança de cheque prescrito por ação monitória o credor não precisa provar o negócio jurídico subjacente, cabendo à parte ré o ônus de provar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. Não se desincumbindo a parte ré desse ônus, de rigor a rejeição dos embargos monitórios.
Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula,
e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação (Tema 942/STJ
)
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.136660-0/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/02/2024, publicação da súmula em 01/03/2024).

Por derradeiro, em relação a condenação do apelante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante dispõe o §2º do art. 1.026 do CPC, entendo que merece prosperar o apelo nesse ponto.

Do que se extrai dos autos, os embargos de declaração opostos pelo apelante não podem ser considerados de plano manifestamente protelatórios, pois os aclaratórios foram fundamentados dentro das hipóteses de cabimento previstas na legislação processual.

Além disso, ainda que a tese sustentada pelo embargante não tenha sido acolhida, não se vislumbra o intuito de protelar o andamento do feito e, portanto, acolho em parte o presente recurso para excluir a multa imposta.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto por AOC COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP e, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para excluir a multa imposta de
2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, aplicada com base no §2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. ENDOSSO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. TERMO INICIAL PARA FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA FIXADA NOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA EXCLUÍDA.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Preliminar de inépcia da inicial:

Nos termos das Súmulas 299 e 531 do Superior Tribunal de Justiça é admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito, sendo dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

2.
Preliminar de ausência de interesse processual:
No
tocante a apresentação dos cheques e a lavratura do protesto, não guarda relação com o interesse de agir, mas tão somente com a fixação do termo inicial para a incidência dos juros moratórios. Assim, adiantando, inclusive o mérito do presente recurso, no tocante aos cheques não apresentados ao banco sacado para compensação, os juros de mora devem incidir desde a citação, conforme orientação jurisprudencial.

3
.
MÉRITO.

3.1.
A respeito da
incidência do juros de mora,
vale destacar que o STJ, no
REsp 1.556.834/SP, fixou o entendimento de que na ação monitória de cheque prescrito os juros de mora incidem desde a primeira apresentação do título para pagamento.

3.2.

No caso sob exame, verifica-se que somente dois cheques foram apresentados para pagamento junto à instituição financeira (cheques de fls. 25 e 35), assim, em relação a estes, os juros de mora incidem desde sua apresentação. Todavia, em relação aos demais cheques que não há informação de registro à respeito da apresentação junto ao banco, deve-se considerar
a citação válida, data em que o devedor foi constituído em mora, como termo inicial para a incidência do juros moratório.

3.3
.
A r. sentença não merece reparos na medida em que
constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial em favor do autor e, de conseguinte, determinou a incidência dos juros de mora nos termos dos precedentes do STJ, ou seja, os valores originais dos títulos não apresentados à compensação tem como marco inicial para a data da citação, enquanto sobre aqueles apresentados no Banco a partir da data de compensação. Na mesma linha de raciocínio do d. Magistrado Singular, a correção monetária, em ambos os casos, deverá incidir a partir da data de emissão dos títulos.

3.4.
Por derradeiro, em relação a condenação do apelante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante dispõe o §2º do art. 1.026 do CPC, entendo que merece prosperar o apelo nesse ponto. Assim, ainda que a tese sustentada pelo embargante não tenha sido acolhida, não se vislumbra o intuito de protelar o andamento do feito e, portanto, acolho em parte o presente recurso.

4.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, tão somente para excluir a multa imposta de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, aplicada com base no §2º do art. 1.026 do CPC, nos termos do voto da Relatora.